Tribunal: STJ
Processo: 2309262-27.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103397 - SP(2025/0439023-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DE LURDES GALATI
ADVOGADA
: VERA INES BEE RAMIREZ - SP275072
AGRAVADO
: ALIETE TEIXEIRA LOPES GANANCIA
AGRAVADO
: PAULO HORACIO MORGADO GANANCIA
ADVOGADO
: SONIA MARQUES BOMEISEL - SP347915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7eaf783d-4e91-42c5-a18a-43ed4fae97fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103397 - SP(2025/0439023-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DE LURDES GALATI
ADVOGADA
: VERA INES BEE RAMIREZ - SP275072
AGRAVADO
: ALIETE TEIXEIRA LOPES GANANCIA
AGRAVADO
: PAULO HORACIO MORGADO GANANCIA
ADVOGADO
: SONIA MARQUES BOMEISEL - SP347915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE LURDES GALATI
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
)
207/208
que não conheceu do agravo em recurso especial, visto que não foram impugnados os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, nos termos do
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
Nas suas razões (e-STJ fls.
), a agravante postula a reforma da decisão,
212/228
alegando que "não há que falar em reexame de fatos e provas, isso porque a pretensão
posta no recurso encontra respaldo no contexto fático probatório materializado no
próprio acórdão recorrido".
Aduz que "a simples leitura do acórdão objeto do recurso especial revela que
para cada tese jurídica a Agravante tomou cuidado de discorrer sobre a violações legais
e divergências jurisprudenciais praticadas pelo Tribunal local, partindo das exatas
.
premissas estabelecidas no bojo do acordão recorrido"
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
)
235/247 .
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o agravo não foi conhecido, porquanto não foi impugnado o
fundamento da decisão que inadmitiu o apelo extremo, a saber: incidência da
.
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA56248041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 90d6e763-bc7d-4297-b975-c95b1cd1041d

Verifica-se, contudo, que a recorrente, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente a aplicação da referida súmula.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Relativamente à
, não basta a parte
Súmula no 7/STJ

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas." (AgRg no
, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp 1.677.886/MS
3/6/2020)

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever da agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
A propósito, o julgamento dos
, Relator p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 90d6e763-bc7d-4297-b975-c95b1cd1041d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.103.397 / SP
Número Registro: 2025/0439023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046563420098260115
15042009
23092622720248260000
46563420098260115
4656342009826011515042009
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LURDES GALATI
ADVOGADA
: VERA INES BEE RAMIREZ - SP275072
AGRAVADO
: ALIETE TEIXEIRA LOPES GANANCIA
AGRAVADO
: PAULO HORACIO MORGADO GANANCIA
ADVOGADO : SONIA MARQUES BOMEISEL - SP347915
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE LURDES GALATI
ADVOGADA
: VERA INES BEE RAMIREZ - SP275072
AGRAVADO
: ALIETE TEIXEIRA LOPES GANANCIA
AGRAVADO
: PAULO HORACIO MORGADO GANANCIA
ADVOGADO : SONIA MARQUES BOMEISEL - SP347915
Documento eletrônico VDA57077882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: df3f76f9-2ece-4c8d-a52c-9fb1ba02c259

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: df3f76f9-2ece-4c8d-a52c-9fb1ba02c259